Tribunal: STF
Processo: ARE 1442018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - NÃO OCORRÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA HEDIONDEZ – IMPOSSIBILIDADE. Verificando-se que o reeducando foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, necessária é a manutenção do reconhecimento do delito como hediondo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL e XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) a aludida equiparação à hediondez dos delitos de tráfico de drogas, previstos no caput, do art. 33, da Lei Antidrogas também é feita pelo art. 2° da Lei n° 8.072/90:



    Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:



    I - anistia, graça e indulto;



    II – fiança.



    Destarte, a previsão do tráfico ilícito de entorpecentes como uma das figuras equiparadas a hediondas encontra amparo na Constituição Federal tendo sido estabelecida expressamente no texto da Lei n.º 8.072/90, mais precisamente no caput do art. 2º, o qual permanece vigente.



    (...)



    Norte outro, em relação às alterações promovidas pela Lei n° 13.964/2019 na Lei de Execução Penal, ao contrário do que alude a defesa, não há qualquer indicativo de que alteração no entendimento de que o tráfico ilícito de entorpecentes não seria hediondo para fins de progressão de regime.



    Ao revés, tais alterações apenas reafirmam que a sua equiparação aos crimes hediondos se dá para todos os fins, inclusive para a progressão de regime.



    Veja-se, por oportuno, que o § 5°, do art. 112, da LEP diz que “não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.



    Vale dizer, a contrario sensu, a redação do dispositivo legal em comento demonstra, claramente, que o crime de tráfico de drogas previsto no caput do art. 33 da Lei de drogas (quando não incidente a minorante de pena em questão), continua sendo considerado delito equiparado a hediondo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente